Tribunal: TJMT
Processo: 1046175-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046175-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA DE MOURA GONCALVES BRAGA - CPF: 010.730.401-51 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto por Silvana de Moura Gonçalves Braga e deu-lhe parcial provimento para declarar inexigível a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 1.910,25, bem como determinar a baixa dos protestos decorrentes e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que não teria sido devidamente analisada a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, especialmente quanto à observância do contraditório, à existência de laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial e à inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral. Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença de improcedência.

Contrarrazões apresentadas no ID 340995861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1046175-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Silvana de Moura Gonçalves Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou com suficiência e coerência todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

O colegiado analisou expressamente o procedimento administrativo instaurado pela concessionária, consignando que a inspeção ocorreu em 26/08/2024, com lavratura de TOI e posterior emissão de cobrança referente ao período de 06 a 08/2024, no valor de R$ 1.910,25.

O acórdão examinou o histórico de consumo da unidade consumidora e concluiu que, embora tenha havido substituição do medidor, a variação verificada entre o período anterior e posterior à troca foi módica, não evidenciando submedição relevante ou benefício econômico expressivo capaz de justificar a recomposição tarifária nos moldes realizados.

Não houve omissão quanto à existência de laudo metrológico. O acórdão não negou sua juntada, mas entendeu que, mesmo diante da constatação de irregularidade técnica no equipamento, não restou demonstrada perda de faturamento significativa, elemento essencial para legitimar a recuperação de consumo. Trata-se de valoração da prova, e não de ausência de apreciação.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao contraditório administrativo. Ainda que tenha havido registro de recusa de assinatura do TOI e envio posterior por aviso de recebimento, o fundamento determinante do acórdão foi a inexistência de correlação consistente entre a irregularidade constatada e efetiva vantagem econômica da consumidora, circunstância suficiente para infirmar a cobrança.

No tocante ao dano moral, a decisão foi expressa ao reconhecer que, além da cobrança indevida, houve parcelamento imposto sem anuência da consumidora, suspensão do fornecimento de energia e protesto de parcelas vinculadas ao débito controvertido, fatos que configuram falha na prestação do serviço. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026